Tribunal: TJES
Processo: 5014786-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; e (iv) aferir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados.

6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

7. A constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo.

2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142 e 174; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º; ADCT, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018.

STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016.

TJES, Apelação 024080427180, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014786-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO § 1º DO ART. 20 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no inc. III do § 1º do art. 206 do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; (iv) aferir a constitucionalidade do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados.

6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

7. A constitucionalidade do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo.

2. O § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142 e 174; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º; ADCT, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018.

STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016.

TJES, Apelação 024080427180, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
, ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de execução, homologou o cálculo das custas devidas à serventia não-oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

Irresignad
o
,
o

agravante
sustenta, em síntese:
(
i)
a pretensão de cobrança dos emolumentos está prescrita, à luz do art. 206, § 1º, III, do Código Civil, que estabelece o prazo de 1 (um) ano para a cobrança de custas e emolumentos por serventuários judiciais de serventias não-oficializadas; (ii) o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 24/06/2015, de forma que a exigibilidade do crédito está fulminada pela prescrição desde 2016; (iii) ainda que se aplicasse o prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário Nacional, a pretensão de cobrança também estaria prescrita; (iv) a Lei Estadual nº 9.974/2013, que isenta o Estado e suas autarquias do pagamento de custas processuais, impede a exigibilidade dos valores referentes aos emolumentos devidos.

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Inicialmente, a rejeição da prescrição é medida que se impõe.

Conforme art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de créditos tributários, entre eles as custas processuais, inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito.

Ocorre, no entanto, que a constituição definitiva do crédito não se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas com a expedição de certidão de débito, ato que compete à autoridade administrativa encarregada de formalizar o crédito tributário, como elucidado pelo art. 142 do CTN.

O processo de constituição do crédito tributário envolve o lançamento administrativo, que tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o devedor, aplicar a legislação tributária pertinente ao caso concreto, calcular o valor devido e tomar as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da obrigação. Somente a partir desse momento, quando a autoridade administrativa realiza o lançamento e expede a certidão de débito, é que se considera constituído o crédito, iniciando-se o prazo prescricional.

Nesse contexto, a simples existência de decisão judicial transitada em julgado não é suficiente para o início da contagem do prazo prescricional na espécie, sendo imprescindível a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento. Assim, enquanto não houver o procedimento administrativo adequado que constitua o crédito tributário, não se pode falar em prescrição.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança dos emolumentos no presente caso.

Prosseguindo, prescreve expressamente o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Por óbvio, a
mens legis
direcionou-se no sentido de contemplar a isenção do Estado pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos.

Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (“
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
”).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ)

No mesmo diapasão ressoa a jurisprudência desta Corte, em especial desta Segunda Câmara Cível, que sedimentou a constitucionalidade do dispositivo em apreço:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS INEXISTÊNTES CARÁTER PREQUESTIONADOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Nota-se, pois, que restou consignado no voto condutor do julgado, de forma clara e expressa, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado e suas respectivas autarquias, quando sucumbentes, responderão pelas custas processuais, ainda que o processo em análise tenha tramitado junto a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, à qual é não-oficializada, conforme dicção do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3. Assentou-se, ainda, no acórdão embargado que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024070160056, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - 1ª APELAÇÃO: CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 20 DA LEI 9.974⁄2013 - NÃO CONFIGURADA - CASO QUE SE AMOLDA À RESSALVA DA PARTE FINAL DO ARTIGO 31 do ADCT – RECURSO DESPROVIDO – 2ª APELAÇÃO: PRESCRIÇÃO – FGTS – QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO - REMESSA - CONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Da 1ª apelação cível: O artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13 determina que ¿tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.¿ O processo em análise tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que é uma serventia não-oficializada, subsumindo-se, pois, à exata dicção do dispositivo supracitado. 2.
A natureza privada da vara judicial responsável pela tramitação do processo afasta a ocorrência da confusão patrimonial, porquanto credor e devedor não são a mesma pessoa, sendo o credor, o titular da serventia e devedor, o ente estatal sucumbente. 3. Não há que se falar, de igual modo, em afronta ao artigo 31 do ADCT e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI nº 1.498⁄RS, porquanto no caso apreciado pela ADI a matéria dizia respeito a norma que havia previsto a possibilidade de varas estatais tornarem-se particulares, caso reverso aos dos autos em que a serventia é não-oficializada. 4. O feito em análise inclui-se na ressalva trazida pela parte final do artigo 31 do ADCT, concernente ¿aos direitos dos atuais titulares¿, aos quais é assegurada a possibilidade de permanecer como serventia não-oficializada, ocorrendo a transformação dessa em serventia estatal somente quando estiver vaga. 5. Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974⁄2013, devendo ser mantida a sentença que condenou o ESTADO ao pagamento das custas processuais.
1(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080427180, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - (...) EVIDENCIADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE APLICADA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DEVIDAS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO - APELOS DESPROVIDOS. (...)
Muito embora nos termos do inciso V do artigo 20 da Lei n. 9.974/2013, as autarquias estaduais estejam dispensadas do pagamento de custas, o §1º do mencionado artigo traz exceção à regra de dispensa do pagamento das custas processuais pelas autarquias, fundações públicas, agências reguladoras e pelo próprio Estado do Espírito Santo, qual seja, o fato de o processo tramitar em uma vara judicial não oficializada, tal como a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, hipótese em que tais entes deverão responder pelo pagamento das custas processuais remanescentes.
(...)(TJES, Classe: Apelação, 024100327691, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018)

Vale registrar que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o recorrente comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização ou por outros serventuários da Justiça.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
nos termos do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento
.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões